Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-31.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002450-31.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLA REGINA BELLUZZI COSTA - CPF: 023.443.521-63 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE BIOMETRIA FACIAL E DE TELAS SISTÊMICAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado para declarar a inexistência de débito, reconhecer a ilicitude da negativação e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

Fato relevante.
Consumidora nega a contratação de cartão de crédito. Instituição financeira sustenta adesão digital com validação por biometria facial e apresentação de documentos sistêmicos.

Decisão anterior.
Decisão monocrática reconheceu a inexistência de prova da contratação e da utilização do cartão, bem como o dano moral decorrente da inscrição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a contratação e a utilização do cartão de crédito; e (
ii
) saber se a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de qualquer prova de utilização do cartão de crédito afasta a tese de ratificação tácita da contratação e esvazia a legitimidade da cobrança de anuidades.

A fotografia apresentada como biometria facial constitui prova isolada e não demonstra, de forma inequívoca, a manifestação válida de vontade da consumidora.

Telas sistêmicas, documentos pessoais e faturas unilaterais não suprem o ônus probatório do fornecedor, especialmente diante da impugnação específica da contratação.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fundada em débito inexistente, configura dano moral in
re

ipsa
.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional, razoável e compatível com os parâmetros da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da utilização do cartão de crédito e a insuficiência de elementos técnicos aptos a comprovar a contratação digital impedem o reconhecimento da relação jurídica. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
. 3. É adequada a indenização fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.303.532, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Luizacred
S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
contra decisão monocrática proferida no âmbito de
recurso inominado
, a qual reformou a sentença de primeiro grau para
declarar a inexistência do débito
, reconhecer a
ilicitude da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes
e condenar a instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, acrescida de correção monetária e juros legais.

No agravo interno, a instituição financeira sustenta, em síntese: a) a regularidade da contratação do cartão de crédito, supostamente realizada por meio digital, com validação por biometria facial; b) a suficiência probatória dos documentos juntados, notadamente fotografia, telas sistêmicas, documentos pessoais e faturas; c) a inexistência de falha na prestação do serviço; d) a ausência de dano moral indenizável; e) subsidiariamente, a desproporcionalidade do quantum indenizatório fixado.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Delimitação da controvérsia

Analiso o agravo interno à luz de dois eixos centrais: (i) a existência, ou não, de prova idônea da contratação e da utilização do cartão de crédito; e (
ii
) a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório arbitrado, ponto que constitui o núcleo do inconformismo recursal.

Desde logo, registro que o agravo interno não trouxe qualquer elemento fático ou jurídico novo, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, razão pela qual a análise ora empreendida necessariamente dialoga com fundamentos já lançados, agora reafirmados e aprofundados, a fim de afastar qualquer margem a novo inconformismo.

Da ausência de comprovação da utilização do cartão de crédito

Analiso, inicialmente, a tese central do agravante no sentido de que a contratação do cartão de crédito teria sido válida e eficaz, o que legitimaria a cobrança e a negativação.

Examinando detidamente os autos, verifico que
não há prova de utilização do cartão de crédito pela consumidora
. As faturas acostadas pela própria instituição financeira revelam que
os únicos lançamentos nelas constantes referem-se às cobranças de anuidade
, inexistindo qualquer registro de compras, saques, pagamentos a estabelecimentos comerciais ou transações que evidenciem efetivo uso do cartão como instrumento de crédito.

Esse dado é juridicamente relevante e não pode ser minimizado. A jurisprudência é firme no sentido de que
a utilização do cartão constitui elemento fático decisivo para a configuração da ratificação tácita da contratação
, sobretudo quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico. A ausência absoluta de consumo esvazia, por completo, a tese defensiva de que a relação contratual teria sido convalidada pelo comportamento da parte autora.

Nesse contexto, a cobrança de anuidades, desacompanhada de qualquer prova de uso do serviço, não comprova relação jurídica válida, mas apenas evidencia
conduta unilateral do fornecedor
, insuficiente para legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

Da fragilidade probatória da biometria facial (fotografia)

Avanço para a análise da principal prova invocada pela agravante: uma
fotografia da consumidora
, juntada sob o ID 312808932, p. 2, alegadamente capturada como forma de biometria facial para validação da adesão ao cartão de crédito por meio de aplicativo.

Analiso tal elemento probatório com o rigor técnico que a matéria exige e verifico que se trata de
prova isolada, descontextualizada e destituída de robustez jurídica
. A simples existência de uma fotografia não permite, por si só, concluir que a imagem foi capturada no contexto de contratação de cartão de crédito, tampouco que tenha sido utilizada como mecanismo de autenticação para manifestação de vontade válida.

A situação se torna ainda mais clara quando observo que a consumidora apresentou
justificativa plausível, coerente e verossímil
para a existência da referida fotografia, afirmando que a imagem foi capturada em
03 de maio de 2022
, na loja física da
Magazine Luiza
, como procedimento de segurança para a retirada de aparelho celular adquirido anteriormente pela internet. Tal narrativa não permanece no campo da mera alegação: ela encontra
robusta confirmação documental
nos e-mails juntados sob os
IDs

312809677 e 312809676
, que comprovam a compra do produto e a data de retirada, rigorosamente coincidente com a data indicada pela instituição financeira como sendo a da suposta contratação do cartão.

Verifico, portanto, que a agravante
não logrou infirmar essa explicação
, tampouco demonstrar, por meio de qualquer elemento técnico adicional, que a captura da imagem ocorreu no contexto específico de adesão contratual. Não há nos autos logs autenticados, metadados auditáveis, registro de IP, geolocalização, identificação do dispositivo, trilha de navegação, ou qualquer outro dado técnico que vincule, de forma inequívoca, a fotografia à contratação do cartão de crédito.

Da insuficiência das telas sistêmicas, documentos pessoais e faturas

Prosseguindo na análise, verifico que a instituição financeira também se valeu de
telas sistêmicas, documentos pessoais e faturas
para sustentar a existência do vínculo jurídico. Todavia, tais elementos, considerados isoladamente ou em conjunto,
não se prestam a comprovar a regularidade da contratação
, especialmente diante da impugnação específica apresentada pela consumidora.

As telas sistêmicas consistem em
relatórios unilaterais
, produzidos internamente pelo fornecedor, desprovidos de contraditório e incapazes de demonstrar, por si sós, a manifestação válida de vontade do consumidor. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é reiterada no sentido de que tais documentos
não suprem o ônus probatório do fornecedor
, sobretudo em relações de consumo digitalizadas.

Nesse ponto, é absolutamente pertinente a transcrição do precedente firmado no julgamento da Turma Recursal Cível
, no qual se consignou:

“Registre-se que o suposto contrato assinado digitalmente, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, pois não se trata de contrato assinado mediante ‘certificado digital’, com autenticidade garantida pela
Infra-Estrutura
de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. (...) É necessário ponderar acerca da diferença entre ‘aceite digital’ e ‘assinatura digital’ (...) sendo imprescindível a exibição de dados como endereço de IP, hora do processamento e outros elementos que reforcem a validade externa do documento.”

(N.U 1000188-96.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022).

No caso sob exame, a situação é ainda mais delicada para a instituição financeira, pois
não há sequer contrato eletrônico estruturado
, mas apenas fotografia e registros sistêmicos genéricos, o que reforça a conclusão acerca da inexistência de vínculo jurídico válido.

Do ônus da prova e da responsabilidade objetiva

Analiso, ainda, a distribuição do ônus da prova. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

No caso concreto, diante da
negativa expressa de contratação
e da ausência de prova de utilização do cartão, incumbia à instituição financeira produzir
prova técnica robusta
da autenticidade da contratação, o que não ocorreu. A simples alegação de adoção de práticas de segurança ou de procedimentos internos não é suficiente para afastar a responsabilidade, especialmente quando não individualizados ao caso concreto.

Não se comprovou, igualmente, qualquer conduta da consumidora apta a caracterizar culpa exclusiva, tampouco fornecimento voluntário de dados ou comportamento contraditório que pudesse legitimar a cobrança.

Do dano moral configurado
in
re

ipsa

Superada a questão da inexistência de vínculo jurídico e da ilicitude da cobrança, passo à análise do dano moral, que constitui o
principal ponto de insurgência do agravo interno
.

Verifico que a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, fundada em débito inexistente, configura
dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto. Trata-se de entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais deste Tribunal.

A negativação indevida atinge diretamente a honra objetiva do consumidor, expondo-o a constrangimento, abalo de crédito e restrições no exercício de sua vida civil, o que ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano.

Do quantum indenizatório

Analiso, por fim, o valor fixado a título de indenização por danos morais. A decisão monocrática arbitrou a quantia de
R$ 3.000,00
, valor que reputo
adequado, proporcional e razoável
, à luz das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

Observo que o montante atende simultaneamente às funções
compensatória e pedagógica
da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa da consumidora, tampouco se revelar irrisório a ponto de estimular a reiteração de condutas ilícitas por parte do fornecedor.

Assim, não assiste razão ao agravante ao pretender a exclusão ou a redução do quantum indenizatório, inexistindo qualquer descompasso com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de todo o exposto,
analiso, verifico e concluo
que a decisão monocrática recorrida enfrentou de forma adequada todas as teses deduzidas, à luz da prova dos autos e da jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e, no mérito,

nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado para declarar a inexistência do débito, reconhecer a ilicitude da inscrição e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, nos termos já fixados.

Condeno a parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026